Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006353-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR ALBERTO DE SANTANA - CPF: 568.722.751-20 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTESTADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito referente a empréstimo pessoal supostamente não contratado, com exclusão da negativação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual que legitima a cobrança do débito e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e (
ii
) se a parte reclamante incorreu em litigância de má-fé ao negar a contratação do empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança adotadas, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor prova de fato negativo.

4. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, quando não especificamente impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, caracterizada no caso pela alteração da verdade dos fatos, quando a parte reclamante negou a contratação do serviço comprovadamente utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, quando corroboradas por outros elementos probatórios como extratos bancários que demonstram o crédito do empréstimo e histórico de pagamentos de parcelas, constituem provas suficientes da existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos quando a parte nega a existência de contratação comprovadamente realizada, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II do CPC; Art. 80, II do CPC; Art. 81 do CPC; Art. 411, III do CPC; Art. 14 do CDC; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017; Turmas Recursais - Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023; Turmas Recursais - N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006353-82.2025.8.11.0001

Origem:
5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
VITOR ALBERTO DE SANTANA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITOR ALBERTO DE SANTANA
ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possuía apenas conta corrente e cartão na função débito junto à
parte
reclamada; b) teve seu nome negativado por suposta dívida de R$ 166,39 referente a cartão de crédito que não contratou; e c
) sofreu diversos constrangimentos e prejuízos em razão da indevida negativação; Requereu que: a) fosse declarada a inexigibilidade da dívida apontada no contrato no 568722751000020; b) fosse determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao cré
dito; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a dívida de R$ 166,39 não foi comprovada pela
parte
reclamada e deve ser declarada inexigível; b) a
inscrição do nome da
parte
reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, impondo-se a exclusão sob pena de multa de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento no prazo de 15 dias; e c) o dano moral restou configurado, fixando indenização no valor de R$ 1
0.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a negativação decorreu de contratação legítima realizada via aplicativo móvel, com crédito disponibilizado em 1/2/2019 no valor de R$ 1.700,00; b) não houve conduta il
ícita ou demonstração de abalo concreto, tratando-se de mero aborrecimento, inexistindo dever de indenizar por dano moral; e c) a
parte
reclamante
alterou a verdade dos fatos ao negar contratação regularmente formalizada, pleiteando vantagem indevida, razão pe
la qual
deve ser
condena
da
por litigância de má-fé.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

A
propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi in
devida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para prova
r a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richini
tti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serv
iços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito qu
estionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em
10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas
(ID 295953350/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, po
dem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contesta
ndo as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula
34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/
2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
1) extrato da conta bancária no 26.176-9 agência 1966-6 (ID 295953356/PJe2), onde consta o crédito de
R$ 1.700,00
,
ocorrido em
1o
/2/2019, intitulado "EMPRÉSTIMO PESSOAL 2068696"; e 2)vinculação com inúmeras parcelas já pagas (ID 295953356/PJe2)
,
todas nos valores de R$ 166,39 páginas 3, 5, 6 e 7, e de um total de 36 parcelas somente consta o adimp
lemento de 13.

Nesse sentido:

1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/
07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para
demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da
dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a re
iterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente e
m obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel
. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A s
ituação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter
contratado serviço de crédito ofertado pela
parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Nesse sentido:

(...) 2. A litigância de má-fé se caracteriza
pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas
fiscais para retirada do produto da reclamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U 1032227-74.2
022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Por tais razões, impõe-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em R$ 711,64,
apurada com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 10.166,39).

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, f
ixo tais encargos emR$ 1.016,63, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 10.166,39).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

C
onden
o
a parte reclamante

à
s penas de
multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em R$ 711,64
(setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos
), bem como os honorários
do advogado, em R$ 1.016,63
(mil e dezesseis reais e sessenta e três centavos
)
, ambos atualizados unicamente pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta data.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025